Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART.85, §14 DO CPC.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso para desconstituir a penhora salarial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradições e obscuridade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3.1. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir o mérito ou reapreciar as provas dos autos e devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC.
3.2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar conforme o §14 do art. 85 do CPC.
3.3. No caso, o acórdão fundamentou adequadamente as despesas e a renda da Embargada, não havendo elementos que justifiquem reforma quanto a esses pontos.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “Impenhorabilidade não é privilégio, mas garantia da dignidade humana”.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; §14 do art. 85 do CPC; art.833, §2o, do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC; art. 98, § 4o, do CPC.